Tribunal: TJSP
Processo: 1000429-72.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTIÇA GRATUITA PELA REQUERENTE. NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS. A mera existência de declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de prova. Nos autos, a apelante apresentou, além da declaração de pobreza, cópias de declaração de imposto de

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTIÇA GRATUITA PELA REQUERENTE. NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS. A mera existência de declaração firmada pela parte, por vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de prova. Nos autos, a apelante apresentou, além da declaração de pobreza, cópias de declaração de imposto de renda que, no entanto, não comprovam a sua hipossuficiência financeira. Recurso não conhecido, por ora, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162770
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000429-72.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JOSE FRANCISCO
VITOR, é apelado WAGNER HENRIQUE BARBIERI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-72.2016.8.26.0071 -Voto no 33503 - RP
2
VOTO No 33503
APELAÇÃO: 1000429-72.2016.8.26.0071
COMARCA: Bauru
APELANTE: José Francisco Vitor
APELADO: Wagner Henrique Barbieri
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
JUSTIÇA
GRATUITA PELA REQUERENTE. NÃO COMPROVAÇÃO
SUFICIENTE NOS AUTOS. A mera existência de declaração
firmada pela parte, por vezes, não é o único requisito necessário
para a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita.
Alegação que depende de prova. Nos autos, a apelante apresentou,
além da declaração de pobreza, cópias de declaração de imposto
de renda que, no entanto, não comprovam a sua hipossuficiência
financeira. Recurso não conhecido, por ora, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face do teor da r. sentença de fls. 138/141 que julgou improcedente a
ação possessória, condenando o apelante ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do
valor atualizado da causa.
O requerente recorre, pugnando, em síntese, pelo
provimento do recurso, bem como pela concessão da gratuidade (fls.
143/147).
Contrarrazões (fls. 158/169).
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
A princípio, registre-se que o §3o, do artigo 99
do Código de Processo Civil disciplina que “Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-72.2016.8.26.0071 -Voto no 33503 - RP
3
natural.”
Já o artigo 98 do mesmo Diploma Civil ordena
que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei.”.
Ademais, o artigo 100 do mesmo Diploma Legal
determina que cabe à parte contrária a impugnação ao benefício.
Também, nos termos do §2o, do artigo 99 do
Novo Código de Processo Civil, está disciplinado que “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”.
Pois bem.
Conforme disposição legal, só o fato de o
interessado elaborar declaração de pobreza nos termos da lei, não
implica a imperiosa e absoluta necessidade de ser-lhe concedido o
benefício ali previsto, porque ao Magistrado cabe indeferir a postulação
da assistência judiciária, mesmo independentemente de impugnação,
quando constatar a existência de elementos que afastam a presunção de
pobreza alegada pelo interessado.
No presente caso, não obstante o requerente
tenha trazido declaração de hipossuficiência, tal fato, por si só, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-72.2016.8.26.0071 -Voto no 33503 - RP
4
autoriza a concessão do benefício, cabendo à parte a prova da
insuficiência de recursos para o custeio do processo.
Nesse sentido, de acordo com o v. Acórdão de
relatoria do Ilustre e Nobre Desembargador Andrade Marques, nos autos
de Agravo de Instrumento no 0015659-69.2011.8.26.0000, desta 22a
Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, julgado em 17.02.11, deixa claro que:
“Justiça
Gratuita

Indeferimento

Hipossuficiência
não
caracterizada.
1.
O
benefício
da
gratuidade processual deve ser deferido àqueles
que realmente necessitam.
2. Ausente documento
apto que comprove a atual incapacidade
financeira do autor.
Recurso não provido,
com determinação.” (o grifo não consta do
original)
Ainda, utilizando-se dos fundamentos do v.
Acórdão de relatoria do Douto e Culto Desembargador Thiers Fernandes
Lobo, nos autos de agravo de instrumento no
0089203-
95.2008.8.26.0000, julgado em 25 de março de 2009, deste Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-72.2016.8.26.0071 -Voto no 33503 - RP
5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em parte transcrito, ficou
bem decidido que:
“ASSISTÊNCIA JUDICIARIA - JUSTIÇA
GRATUITA - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
Hipótese em que não existem nos autos
elementos que revelem, de imediato, que o
recorrente não possa suportar as custas do
processo sem prejuízo próprio ou de sua família
- Recurso improvido.
...
Em julgamento de caso parelho, trazido a essa
Corte, no Agravo de Instrumento n° 7.304.231-4,
o
ilustre
Desembargador
Campos
Mello
registrou:
"É verdade que incide, em princípio, a
presunção de pobreza de quem a afirma para
obter os benefícios da gratuidade, consoante o
disposto no art. 4o, caput, da Lei 1.060/50. No
entanto, isso não significa que não possa o
magistrado entender necessária a comprovação
da insuficiência de recursos de quem pleiteia o
benefício. O juiz não é obrigado a esperar que a
parte contrária formule impugnação ao pedido
de assistência judiciária, se, diante do que
consta dos autos, vislumbra indícios de que a
real situação financeira do requerente não se
coaduna com o conteúdo da declaração de
pobreza. Pode, diante disso e em defesa do
interesse público, determinar a apresentação de
documentação
suplementar
que
entender
necessária ao seu convencimento. Pode, em
resumo, determinar a produção de provas a
respeito.
É o que tem sido decidido no Superior Tribunal
de Justiça (cf. Ag.Rg. no Ag. n° 691.366/RS, 5aT.,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 17.10.05 e Ag.Rg.
nos Emb. Dec. no Ag. n° 664.435/SP, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJU 01.07.05), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-72.2016.8.26.0071 -Voto no 33503 - RP
6
respaldo da boa doutrina (Nelson Nery Júnior e
Rosa e Maria de Andrade Nery, "Código de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação
Processual Civil Extravagante em Vigor", Ed.
RT, 3a ed., nota 1, ao art.4° da Lei 1.060/50)".
Por essas bem lançadas considerações, a decisão
recorrida não merece qualquer censura.
Com efeito, não existem nos autos elementos
que revelem, de imediato, que o recorrente não
possa suportar as custas do processo sem
prejuízo próprio ou de sua família. (...)
Nesse sentido é o que tem sido decidido no
Superior Tribunal de Justiça (cf. Ag.Reg. no Ag.
n° 990.026/GO, Rel. Min. Sidnei Beneti): "A
miserabilidade jurídica da requerente da justiça
gratuita é presumida, mas trata-se de presunção
relativa, que sucumbe mediante prova em
contrário".
Acresce considerar também o fato de o autor
estar litigando em causa própria, circunstância
que, embora não seja impeditiva da concessão do
benefício almejado, demonstra que, ao contrário
de alegado, não terá que arcar com honorários de
advogado.
...” (o grifo não consta do original)
Todavia, no caso dos autos, constata-se que a
requerida também anexou cópias de declaração de imposto de renda e,
pela análise das declarações de imposto de renda verifica-se que a
apelante não demonstrou a necessidade de concessão da almejada
gratuidade.
Isso porque foi verificado que, além de outros
valores, o apelante recebeu, no penúltimo exercício fiscal, créditos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-72.2016.8.26.0071 -Voto no 33503 - RP
7
advindos de titularidade ou sociedade em microempresa que não
condizem com os rendimentos de quem depende da concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça.
Além disso, foi constatada sua propriedade sobre
imóveis e veículos, dentre outros bens que afastam a verossimilhança
nas alegações do autor/apelante no sentido de necessitar da concessão
da gratuidade para ter acesso à justiça.
Nos termos das Deliberações n° 89 e 137 do
Conselho Superior da Defensoria Pública, que fixam como critério
objetivo auferir renda não superior a três salários mínimos, formou-se o
entendimento adotado pelo Ilustre e Nobre Desembargador Hélio
Nogueira, nos autos de agravo de instrumento no
2255080-09.2015.8.26.0000, desta Colenda Câmara, julgado em
04.02.2016, que, em parte transcrito, deixou registrado que: “... É de se
observar que, em traço objetivo, de definição de pessoa necessitada, a
Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública da União no
85 (20.2.2014) confere a condição de necessitado para “a pessoa
natural que integre núcleo familiar, cuja renda mensal bruta não
ultrapasse o valor total de 3 (três) salários mínimos”, ...”
Desta forma, de acordo com a documentação
trazida pela apelante revela situação em que não é dado reconhecer a
hipossuficiência econômica, pois possui patrimônio, conforme já
destacado, sendo suficiente para o seu indeferimento.
Tais circunstâncias, no contexto ora cuidado,
apresenta-se como fatores admissíveis para que se possa aferir de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-72.2016.8.26.0071 -Voto no 33503 - RP
8
ela, ao menos, até prova em contrário, possui condições de manter a
presente ação, sem o comprometimento do seu sustento e de sua família.
Ademais, de acordo com o artigo 5o da Lei no
1.060/50, o Juiz pode indeferir o pedido de concessão ao benefício se
tiver fundadas razões para isso, não necessitando aguardar o pleito de
revogação dos benefícios pela parte contrária, conforme determina o
disposto no artigo 7o do mesmo diploma legal. Confira-se:
“Art. 5.o O juiz, se não tiver fundadas razões
para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de
plano, motivando ou não o deferimento dentro
do prazo de 72 (setenta e duas) horas.”
Nesse diapasão, a jurisprudência tem orientado
no sentido de que:
“RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
POSSIBILIDADE.
FUNDADAS
RAZÕES. LEI 1.060/50, ART. 4 E 5.
PRECEDENTE RECURSO DESACOLHIDO.
PELO SISTEMA LEGAL VIGENTE, FAZ JUS
A
PARTE
AOS
BENEFÍCIOS
DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, MEDIANTE
SIMPLES
AFIRMAÇÃO,
NA
PROPRIA
PETIÇÃO,
DE
QUE
NÃO
ESTA
EM
CONDIÇÕES DE PAGAR AS CUSTAS DO
PROCESSO
E
OS
HONORARIOS
DE
ADVOGADO, SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU
DE SUA FAMÍLIA (LEI 1.060/50, ART. 4),
RESSALVADO AO JUIZ, NO ENTANTO,
INDEFERIR A PRETENSÃO SE TIVER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000429-72.2016.8.26.0071 -Voto no 33503 - RP
9
FUNDADAS RAZÕES PARA ISSO (ART.
5)” 2.
Consigne-se, por consequência, que, em razão da
não comprovação de insuficiência de recursos não há o que se falar em
infringência à Constituição Federal.
Desta forma, ante a inexistência de meios de
probatórios próprios, que atestem a condição de insuficiência de
recursos da apelante, não merece acolhimento suas alegações, e, por
consequência, o pedido de gratuidade não deve ser concedido.
Tendo em vista a não concessão dos benefícios
da gratuidade, concedo à requerida-apelante o prazo de cinco (05) dias,
nos termos do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, para que
promova o recolhimento das custas recursais, devidamente corrigidas,
sob as penas da lei.
Ante o exposto, não se conhece, por ora, do
presente recurso de apelação da requerida, com a determinação supra,
devendo, oportunamente, os autos retornarem a esta Colenda Câmara.
Roberto Mac Cracken
Relator
2 REsp 151943 / GO Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a T. j. 12/05/1998 -publ. DJ 29.06.1998 - p. 199 - RSTJ
vol. 111 p. 261